Tribunal: TJMT
Processo: 1018090-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018090-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO –PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – TESE DE NULIDADE DO PAD NÃO ACOLHIDA – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO CONHECIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Impugnados os fundamentos e a conclusão da decisão recorrida, não há acolher a preliminar de não conhecimento do Recurso.

Compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando não há ilegalidade aferível de pronto.

Não há falar em supressão de instância administrativa, já que o Recurso foi encaminhado ao Conselho Superior da PJC/MT, em razão de o Corregedor-Geral declarar-se impedido.

A absolvição do Recorrente no processo criminal, por insuficiência de provas, não repercute na esfera administrativa, porque ambas são instâncias independentes entre si.

Não se conhece da matéria relativa à
prescrição
que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de se configurar
supressão
de
instância
.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que não concedeu o pleito de tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hairton Borges Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1039662-81.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na imediata reintegração do Agravante ao cargo de Investigador de Polícia, págs. 02/04 (id.
25697987
).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é injusta, porque eivada de nulidade, além do que o procedimento administrativo não obedeceu à hierarquia das instâncias, para julgar o recurso interposto contra o ato demissionário.

Alega que
foi processado pelo fato na seara criminal e administrativa e que, no âmbito penal, foi absolvido por todos os delitos apontados (processo n. 6676-69.2011.811.0042, Código 309214/2012).

Defende que a autoridade processante do referido Processo Administrativo Disciplinar só poderia opinar pela condenação, pela infração administrativa descrita no artigo 220, 4
o
grau, inciso IV, se tivesse sido condenado pelo fato na seara judicial criminal.

Assevera que ocorreu a prescrição das infrações administrativas de 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
, graus, posto que foi afastado, definitivamente, do cargo, após 07 (sete) anos da instauração do Processo Administrativo.

D
efende a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar, para que seja reintegrado ao cargo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/03 (id.
26442459
).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante a falta de impugnação específica da decisão. No mérito, pugna pelo seu desprovimento, págs. 01/16 (id.
33747491
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso, pág. 01 (id.
40207999
).

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hairton Borges Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1039662-81.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na imediata reintegração do Agravante ao cargo de Investigador de Polícia.

Denota-se dos autos de origem que Hairton Borges Júnior propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, a existência de vícios no
Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2011 que culminou com a aplicação da penalidade de demissão do cargo público de Investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Sustentou, na inicial, que houve supressão de instância, já que o Recurso Administrativo, por ele interposto, contra a decisão que homologou o relatório conclusivo da Comissão Processante, ao invés de ter sido remetido à Corregedoria-Geral da PJC, foi encaminhado ao Conselho Superior da PJC.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de aplicação da pena prevista no artigo 220, 4
o
Grau, IV, da Lei n. 407/2010, porque foi absolvido na esfera penal, bem assim a prescrição das infrações de 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
Graus.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o.

Contra essa decisão, Hairton Borges Júnior interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Estado de Mato Grosso defende o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que o Recorrente não impugnou, especificadamente, os fundamentos do
decisum
recorrido.

Anoto que o Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida. Todavia, isso não ocorre no caso analisado, visto que os argumentos utilizados, embora sejam os mesmos da inicial, objetivam demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse contexto, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica direcionada a fundamentação do
decisum
para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

Prefacialmente, anoto que, ao Judiciário, em regra, cabe tão somente a análise da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar o mérito, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Da análise detida dos autos, entendo que o Recorrente não preencheu um dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, qual seja a probabilidade do direito, porque as provas que acompanham o caderno processual não revelam, de plano, a ocorrência das irregularidades defendidas.

Com efeito, a tese de que houve supressão de instância não merece acolhimento, uma vez que o Corregedor-Geral da PJC, é época, declarou-se impedido de apreciar o Recurso Administrativo interposto contra a decisão que homologou o Relatório Conclusivo da Autoridade Processante, em virtude de ter atuado no PAD, pág. 05 (id. 34837440 – autos de origem) e, por isso, o Recurso foi encaminhado ao Conselho Superior da PJC/MT.

Não há desconsiderar que, por força da regra esposada no § 3
o
do artigo 278 da Lei n. 407/2010, antes de o Governador proferir decisão, necessariamente, o Recurso Administrativo seria remetido ao Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil para manifestação. Logo, é certo que não houve supressão de instância.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§ 3o - Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao Governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia, quando houver recurso.

Ademais, ainda que o Recurso Administrativo tivesse sido enviado, equivocadamente, ao Conselho Superior da PJC, a decisão que demitiu o Agravante não seria nula, já que nem sequer apontou a existência de prejuízo à sua defesa, ou ao seu direito.

No que se refere ao argumento de que não deve ser-lhe aplicada a penalidade do artigo 220, 4
o
Grau, inciso IV, da Lei n. 407/2010, porque foi absolvido no processo criminal, também mostra-se descabida, uma vez que é incontroverso que as instâncias penal e administrativa são independentes entre si.

A prevalência da esfera criminal somente ocorre na hipótese de ocorrer a absolvição por inexistência do fato ou quando estiver provado que o réu não concorreu para a infração penal, o que não é a situação dos autos, já que o Recorrente foi absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação, págs. 02/39 (id. 23738982 – autos de origem).

Nessa quadra, é certo que a sentença que absolveu o Recorrente, no processo criminal, não tem repercussão na esfera administrativa.

Com relação à prescrição, assinalo que, não obstante seja matéria de ordem pública, não foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, o que, no meu entendimento, obsta a sua apreciação por este Colegiado, por configurar supressão de instância.

Registro que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento possui o condão de levar ao órgão julgador de Segundo Grau as questões enfrentadas pelo Juízo
a quo
, tornando-se, assim, insuscetível à cognição das matérias não inseridas nesse limite.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NÃO CONHECIMENTO
– CONSTRIÇÃO DE BENS DA PARTE JÁ CITADA – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS – NECESSIDADE.
Não se conhece de matéria relativa à prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de se configurar supressão de instância
. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0704.06.041729-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a Câmara Cível, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019). (Destaquei).

Dessarte, tenho que o Recorrente não obteve êxito em demonstrar que, no curso do PAD, ocorreu alguma ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decisão que lhe aplicou a penalidade de demissão. Logo, é certo que a probabilidade do direito encontra-se ausente.

Não bastasse a ausência de demonstração da ilegalidade no PAD, tenho que a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de base, encontra óbice na legislação, posto que implica o pagamento de subsídio ao Agravante.

O artigo 1.059, do Código de Processo Civil, preceitua que a tutela provisória, requerida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no artigo 1
o
, da Lei n. 8.437/1992 e o artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009. Veja-se:

Art. 1.059 – A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

O artigo 1
o
, § 1
o
, da Lei n.
8437/1992, assim dispõe:

Art. 1° -
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva,
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.

§ 1° -
Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida
cautelar inominada ou a sua
liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal
. (Negritei).

Já o artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009 proíbe, expressamente, a concessão de liminar que imponha o pagamento de qualquer natureza,
in verbis
:

Art. 7o - (...)

§ 2o-
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
. (Destaquei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do presente Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto por Hairton Borges Júnior, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020